Tribunal: TJPA
Processo: 0812782-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812782-44.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: EMANUEL PEDRO VICTOR RIBEIRO DE ALCANTARA

PACIENTE: ELDER GONCALVES MARTINS

IMPETRADO: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Emanuel Pedro Victor Ribeiro de Alcantara, em favor do nacional ELDER GONÇALVES MARTINS, contra ato do douto juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente está sendo acusado pela suposta participação no delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0002421-59.2020.8.14.0401, em que nega sua autoria.

Sustenta ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar, gozando ele de predicados pessoais, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, requerendo, por fim, a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar para que aguarde em liberdade o trâmite processual. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. Mairton Marques Carneiro, na Id 4284036, indeferiu a liminar requerida, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na Id 4312887, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4448100.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELDER GONÇALVES MARTINS,
acusado pela suposta participação em delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em que nega a autoria e invoca ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia cautelar.

Conforme se constada pela análise dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em uma residência, local onde foram encontrados 5.210 (cinco mil duzentas e dez) petecas de substância identificada como cocaína, Laudo de Constatação de nº 2020.01.000334-QUI, momento em que tentou evadir-se do local, empreendendo fuga pela porta de trás do imóvel, sendo alcançado pelos policiais, fato ocorrido no dia 25/01/2020.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em juízo de retratação, em razão da interposição do Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público e apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista os elementos colhidos nos autos, tais como depoimento dos policiais condutores do flagrante, qualificação e interrogatório do recorrido, quantidade do material entorpecente encontrado na casa do mesmo, o qual foi devidamente periciado, sendo atestado que se tratava de 6.222,500g de pasta-base de cocaína, além de todas as circunstâncias fático probatórias que circundam o caso em questão. Em que pese a afirmação da Defensoria Pública de que o indiciado pretende contribuir com o processo e se submeter a aplicação da lei penal de maneira espontânea, está não possui fundamento para garantir a liberdade do indivíduo, isto por que a gravidade no modus operandi perpetrado na conduta demonstra a periculosidade do agente. O indiciado demonstrou a sua periculosidade pelo modus operandi na prática do delito, tendo sido surpreendido na posse de relevante quantidade de material entorpecente, pasta base de cocaína, o que configuraria real ameaça à ordem pública, vez que os efeitos danosos à sociedade gerados pelo tráfico de drogas são incomensuráveis
.”
<sic>

Data venia
, o decreto preventivo está fundamentado e em consonância com os requisitos legais, portanto, à luz do disciplinado no art. 312, do Código de Processo Penal, pautado em elementos concretos a justificar a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando i
legalidade alguma e, desse modo, inaplicável, também, a substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar ou imposição de medidas cautelares diversas, como requerido.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema
.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Concernente a alegação de negativa de autoria, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)
.

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/03/2021